Tribunal: STJ
Processo: 0634293-22.1992.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147217 - SP (2022
/0165817-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LINARES NOLASCO - SP089866
ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR JUDICIAL - SP077624
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO
: AERCAP IRELAND LIMITED
OUTRO NOME
: AERCAP IRELAND LTD
EMBARGADO
: CRESCENT AVIATION LIMITED
OUTRO NOME
: CRESCENT AVIATION LTD
EMBARGADO
: ACORN AVIATION LIMITED
OUTRO NOME
: ACORN AVIATION LTD
EMBARGADO
: STALLION AVIATION LTD
ADVOGADOS
: GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - DF012002
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
FABIO ZELLI MARTINS - SP406466
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53228451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: da88c9c9-faf0-4b07-9f63-a5d3ab7dae2c

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: da88c9c9-faf0-4b07-9f63-a5d3ab7dae2c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2147217 - SP (2022
/0165817-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LINARES NOLASCO - SP089866
ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR JUDICIAL - SP077624
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO
: AERCAP IRELAND LIMITED
OUTRO NOME
: AERCAP IRELAND LTD
EMBARGADO
: CRESCENT AVIATION LIMITED
OUTRO NOME
: CRESCENT AVIATION LTD
EMBARGADO
: ACORN AVIATION LIMITED
OUTRO NOME
: ACORN AVIATION LTD
EMBARGADO
: STALLION AVIATION LTD
ADVOGADOS
: GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - DF012002
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
FABIO ZELLI MARTINS - SP406466
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52818263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:05
Código de Controle do Documento: 5a39c608-50b6-4be7-81fa-04338c214751

3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 16.075-16.085) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 16.060):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no acórdão embargado,
insistindo na alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC pelo Tribunal de origem,
por ter deixado de analisar a impossibilidade de compensação, que resultou na
liquidação zero.
Documento eletrônico VDA52818263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:05
Código de Controle do Documento: 5a39c608-50b6-4be7-81fa-04338c214751

Defende que, apurada a existência de lucros cessantes, estes devem ser
indenizados.
Indica também omissão no exame dos argumentos que demonstram a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a ofensa aos arts. 492, 502 505, 508 e 1.013 do
CPC.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 16.088-16.094), com pedido de aplicação de
multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
No caso concreto, sob o pretexto de sanar suposta omissão, a parte
embargante demonstra, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento,
buscando ver afastados os óbices que impediram o seguimento do recurso especial.
Ocorre que o simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses
da parte não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte recorrente à multa, visto
que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:05
Código de Controle do Documento: 5a39c608-50b6-4be7-81fa-04338c214751

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.147.217 / SP
Número Registro: 2022/0165817-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000926342939 00092634293906342932219928260100 06342932219928260100 10045673519928260100
06342932219928260100150001 10022263619928260100 10041768019928260100 10049293719928260100
10049735619928260100
22511992
2251929
926342939
5830019926342933
92634293906342932219928260100
5830019926342938
6342932219928260100
6342932219928260100150001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE LINARES NOLASCO - SP089866
ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR JUDICIAL - SP077624
CLAUDIO CHAVES - DF034478
AGRAVADO
: AERCAP IRELAND LIMITED
OUTRO
NOME
: AERCAP IRELAND LTD
AGRAVADO
: CRESCENT AVIATION LIMITED
OUTRO
NOME
: CRESCENT AVIATION LTD
AGRAVADO
: ACORN AVIATION LIMITED
OUTRO
NOME
: ACORN AVIATION LTD
Documento eletrônico VDA53204706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:09
Código de Controle do Documento: 6b6fb408-6182-4d69-9ded-ce49ae476b0b

AGRAVADO
: STALLION AVIATION LTD
ADVOGADOS : GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - DF012002
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
FABIO ZELLI MARTINS - SP406466
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LINARES NOLASCO - SP089866
ALEXANDRE TAJRA - ADMINISTRADOR JUDICIAL - SP077624
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO : AERCAP IRELAND LIMITED
OUTRO NOME : AERCAP IRELAND LTD
EMBARGADO : CRESCENT AVIATION LIMITED
OUTRO NOME : CRESCENT AVIATION LTD
EMBARGADO : ACORN AVIATION LIMITED
OUTRO NOME : ACORN AVIATION LTD
EMBARGADO : STALLION AVIATION LTD
ADVOGADOS
: GILBERTO GIUSTI - SP083943
VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
LEONARDO PERES DA ROCHA E SILVA - DF012002
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
PEDRO IVO GIL ZANETTI - SP342843
FABIO ZELLI MARTINS - SP406466
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53204706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:09
Código de Controle do Documento: 6b6fb408-6182-4d69-9ded-ce49ae476b0b

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:09
Código de Controle do Documento: 6b6fb408-6182-4d69-9ded-ce49ae476b0b